Tribunal: STF
Processo: HC 246997
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 947.562/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, nos termos seguintes:



    In casu, a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta. 



    Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão hostilizado: 



    "[...] o paciente foi preso, pois, em cumprimento do mandado de busca e apreensão (autos n. 1517105- 39.2024.8.26.0562), localizou-se em sua residência, cinco porções maconha pesando 109 gramas, três porções de haxixe presando 07 gramas e dois comprimidos de ecstasy, drogas capazes de causar dependência psíquica e física. Ademais, foram apreendidas balanças de precisão, rolos de filme plástico, fitas adesivas, caderno com anotações e R$ 70,00. [...] Vale dizer, em que pese a primariedade técnica do paciente, Edson já foi condenado por envolvimento ao tráfico anteriormente (cf. fls. 81/83, origem). Ademais, a apreensão dos ilícitos se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão originado de investigação prévia, a qual concluiu que “EDSON ROBERTO PINO, vulgo Vô do Pó (...) estaria traficando drogas dentro do próprio domicílio. (...) Atividade de campana verificou a constância de pessoas indo até a casa do investigado e saindo de lá com algo recebido” (fls. 01/02, autos n. 1517105- 39.2024.8.26.0562). [...]" (fls. 30; 30-31) 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    [...]



    Em relação ao paciente tomar medicamentos para pressão alta, cabe registro a fundamentação do acórdão hostilizado do Tribunal de origem: 



    "[...] Ao justificar a necessidade da custódia cautelar, verifica-se que o d. juízo a quo pontou que: [...] Diante do alegado pela i. defesa, no sentido de que o réu toma medicamentos para pressão alta, expeça-se ofício ao estabelecimento prisional onde o réu encontra-se recolhido, com cópia de fls. 106, a fim de que sejam tomadas as devidas providências, no sentido de se dar continuidade ao tratamento, devidamente acompanhado por profissionais da saúde” (fls. 118/120, origem). [...]" (fl. 30) 



    [...]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que trata-se de pessoa idosa, atualmente com sessenta e três anos de idade, e que é acometida de doenças cardiovasculares, em razão da qual se vê na necessidade de acompanhamento médico regular e ingestão de medicação controlada para o tratamento de insuficiência cardíaca e prevenção de acidentes cardiovasculares.



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente